Tribunal: TJBA
Processo: 8012655-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012655-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

AGRAVADO: TOSTA SUPERMERCADO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, LEONARDO DOS ANJOS CANTALINO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TRAVAS BANCÁRIAS. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. REDE SUPERMERCADISTA. ESSENCIALIDADE DO FLUXO DE CAIXA PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência vinculada a processo recuperacional, determinou a suspensão das chamadas travas bancárias incidentes sobre recebíveis de cartões de crédito e débito das empresas agravadas, bem como a devolução de valores retidos após a ordem judicial, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, em cognição sumária, o juízo recuperacional pode determinar a suspensão das travas bancárias sobre recebíveis de cartões quando o bloqueio integral compromete a continuidade da atividade empresarial; (ii) estabelecer se as amortizações realizadas após 24 de outubro de 2025, relativas a operações de Giro Cartões, poderiam ser mantidas desde logo sob o argumento de natureza extraconcursal; e (iii) determinar se a multa diária de R$ 50.000,00 fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial é excessiva ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cognição recursal em tutela de urgência limita-se à plausibilidade dos fundamentos da decisão agravada, sem definir, em caráter definitivo, a natureza concursal ou extraconcursal dos créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 confere posição extraconcursal ao credor titular de propriedade fiduciária, mas a parte final do dispositivo impede, durante o stay period, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, cabendo ao juízo recuperacional avaliar a essencialidade do bem ou do fluxo financeiro no caso concreto.

O princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, autoriza a intervenção judicial sobre o fluxo de recebíveis quando o bloqueio integral suprime a fonte de capital de giro necessária à manutenção da atividade empresarial.

A atuação cautelar do juízo recuperacional mostra-se justificada quando ainda não foram avaliadas pelo administrador judicial a natureza e a extensão dos créditos vinculados às travas bancárias, a fim de impedir que a excussão integral dos recebíveis torne inútil o processo recuperacional antes de sua adequada instrução.

As empresas agravadas atuam no ramo varejista supermercadista, segmento em que a maioria das transações ocorre por cartões de crédito e débito, de modo que os recebíveis correspondentes constituem, na prática, fonte essencial de liquidez para pagamento de fornecedores, empregados, tributos e despesas operacionais.

A retenção integral e simultânea dos recebíveis de cartões pelas instituições financeiras produz efeito materialmente equivalente ao encerramento imediato das atividades, pois impede a reposição de estoques, o pagamento da folha salarial e a continuidade operacional.

A definição sobre a natureza concursal ou extraconcursal de contratos específicos, inclusive quanto à regular constituição e ao registro da cessão fiduciária, exige análise detalhada de contratos e extratos bancários pelo juízo de origem, com participação do administrador judicial.

A revisão específica da medida poderá ser realizada pelo juízo de origem, nos termos do art. 296 do CPC, caso o agravante demonstre documentalmente que determinados contratos possuem natureza efetivamente extraconcursal.

A multa diária de R$ 50.000,00 encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC e mostra-se adequada à capacidade econômica da instituição financeira e à necessidade de assegurar efetividade à ordem judicial.

A multa cominatória não possui natureza indenizatória nem configura enriquecimento ilícito, pois se destina a compelir o cumprimento da ordem judicial, podendo eventual excesso ser revisto pelo juízo de origem com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juízo recuperacional pode suspender, em cognição sumária, travas bancárias sobre recebíveis de cartões quando a retenção integral compromete a preservação da empresa e a utilidade do processo recuperacional.

A natureza concursal ou extraconcursal de créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis deve ser examinada pelo juízo de origem, com análise dos contratos, extratos e manifestação do administrador judicial.

A multa diária fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de ordem judicial é cabível quando observa a capacidade econômica do devedor da obrigação e a necessidade de efetividade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º; CPC, arts. 296, 536, 537 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0020015-82.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023, p. 04.08.2023; TJ-GO, AI nº 0261774-77.2016.8.09.0000, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 06.09.2017.